Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Pena-base. Fração de aumento. Gratuidade.

1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 – As circunstâncias em que adquirido o aparelho celular –- em feira na Ceilândia – DF, conhecida pelo comércio de coisas produtos de crimes, sem carregador, fone ou nota fiscal, sem esclarecer a identidade do vendedor -- não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

4 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

5 – Apelação não provida.